Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749805-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. V. F. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR DE MAGALHAES MARANHAO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos seguintes termos: “Em sequência à execução, o credor requer o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 253730979). Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, esse carece dos requisitos previstos no art. 133 e seguintes do CPC, já que ausentes causa de pedir para a desconsideração. Mesmo considerando-se o art. 28 do CDC e os precedentes citados (que não são vinculantes), estes mencionam em sua fundamentação a insolvência da sociedade executada, indícios de má administração e, no último deles, "indícios de grupo econômico de fato, com gestão comum, objetos sociais semelhantes e atuação conjunta em empreendimento específico". A ocorrência desses elementos específicos não foram demonstradas neste caso concreto. Indefiro, desse modo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição.” (...) Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu o incidente de forma genérica, sem enfrentar os fundamentos expostos e sem considerar a incidência da teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, amplamente reconhecida na jurisprudência do STJ e do TJDFT. Defende que a desconsideração é medida necessária para evitar perecimento do direito, sobretudo diante do risco de prescrição intercorrente e da paralisia da execução. Argumenta que todas as diligências de constrição patrimonial realizadas nos autos originários, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, restaram infrutíferas. Alega que o processo se encontra suspenso por execução frustrada e que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui verdadeiro obstáculo ao ressarcimento, especialmente porque a empresa, há muito, não demonstra qualquer movimentação financeira útil ao cumprimento da sentença. Requer a concessão da tutela recursal para acolher imediatamente a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia-administradora no polo passivo do cumprimento de sentença, permitindo a realização de novas medidas executivas em seu nome. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão por ausência de fundamentação. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferidos em sede de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, bem como se se justificam a suspensão da decisão agravada e a determinação para que a sócia-administradora seja incluída provisoriamente no polo passivo, a fim de preservar a efetividade da execução. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve observar os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que dispõe acerca da Teoria Menor da desconsideração: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” ........................... “§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ acerca da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA ATESTADA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa. 2. Em virtude de a conclusão adotada pela instância originária estar alicerçada no conjunto fático-probatório dos autos, não se mostra possível, em julgamento de recurso especial, rever o posicionamento acolhido, quanto à presença dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)” “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 150 DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou decisão originária para admitir a desconsideração da personalidade jurídica e incluir sócio no polo passivo da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e a ocorrência de prescrição da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo quando demonstrada a insolvência da empresa ou quando a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. A alegação de omissão quanto à responsabilidade do sócio minoritário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, inexistindo vício no acórdão. A revisão da matéria demandaria reexame de provas, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 5. Rever o entendimento do acórdão recorrido exigiria reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 6. A prescrição da pretensão executória segue o mesmo prazo da ação principal, nos termos da Súmula 150 do STF, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença. 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial interposto e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.896.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)” Em cognição sumária, o cumprimento de sentença decorre de relação de consumo, em que o exequente era beneficiário de seguro saúde oferecido pela executada. Os documentos do processo de origem revelam que foram efetuadas pesquisas patrimoniais completas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas sem êxito. Não houve localização de ativos financeiros, veículos ou qualquer outro bem penhorável em nome da pessoa jurídica executada. Além disso, a execução encontra-se suspensa por ausência de bens penhoráveis. Tal circunstância, a princípio, evidencia que a autonomia patrimonial da empresa representa verdadeiro obstáculo ao ressarcimento do consumidor, preenchendo os requisitos objetivos da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC, independentemente de demonstração de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de inexistência de patrimônio útil da empresa ou insolvência, bem como na hipótese de obstáculo ao ressarcimento do consumidor, entendimento também aplicado pela 4a Turma Cível do TJDFT: Nesse sentido: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de demonstração de abuso (CC, art. 50), mantendo a execução suspensa (CPC, art. 921, III e § 1o). 2. Alegação de insolvência da executada e aplicação da teoria menor do CDC (art. 28, § 5o), para amparar o pleito de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação obrigacional; (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável ao IDPJ (teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, em contraste com a teoria maior do art. 50 do CC); (iii) verificar se a prova produzida é suficiente para afastar, no caso concreto, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. III. Razões de decidir 4. Caracteriza-se relação de consumo quando a obrigação exequenda decorre de negócio imobiliário com destinação residencial firmado por pessoas físicas, destinatárias finais, perante fornecedores do mercado imobiliário, atraindo a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração (CDC, art. 28, § 5o), bastando que a manutenção da autonomia patrimonial se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sendo desnecessária a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigida pela teoria maior (CC, art. 50). 6. A frustração reiterada de diligências de pesquisa de bens e a suspensão da execução (CPC, art. 921, III e § 1o) evidenciam insolvência apta a justificar a inclusão do sócio administrador no polo passivo. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 921, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708156-90.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, AI 0702650-36.2024.8.07.9000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 07.02.2025; TJDFT, AI 0702569-87.2024.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 24.01.2025 (Acórdão 2060662, 0733088-45.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)” Vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também se apresenta evidente. A suspensão da execução e a iminente fluência do prazo prescricional intercorrente tendem a comprometer a utilidade final da prestação jurisdicional, especialmente porque, sem a inclusão da sócia no polo passivo, não há qualquer meio útil para a continuidade dos atos executivos. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da sócia-administradora WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS no polo passivo do cumprimento de sentença. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w